Tribunal: TJDFT
Processo: 0724332-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724332-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: EDWIN ERON FIGEROA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C IS Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EDWIN ERON FIGEROA apontando como coatora a autoridade judiciária da 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. O impetrante alega, em suma, que: está encarcerado; passou por cirurgia intestinal em razão de acidente; faz uso de bolsa de colostomia; o sistema prisional não possui condições de atender às complicações advindas de seu quadro de saúde (que o obriga a trocar diariamente a bolsa, prevenindo infecções). Almeja, à luz de tais argumentos (ipsis litteris): i-) A distribuição do presente writ a 8a VARA CRIMINAL DE BRASILIA; ii-) Os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, por ser o Impetrante pessoa pobre na acepção jurídica do termo, por não dispor de meios de arcar com as custas processuais e honorários de advogados, sem prejuízo do sustento próprio e da família; iii-) A prioridade na tramitação do feito, por ser o Impetrante portador de doença grave; iv-) A concessão de tutela de urgência, com a expedição de mandado de intimação para que providenciem a imediata transferência do Impetrante a algum hospital que tenha a especialidade GASTROLOGICA,e que atenda pelo SUS, sob pena da imposição de multa diária no valor que entender Vossa Excelência adequado, nos termos do artigo 537, do Novo Código de Processo Civil, sem prejuízo de medidas outras que visem o resultado prático equivalente (art. 536), para a manutenção do tratamento de saúde; v-) Concedida a ordem liminar, diante da extrema urgência caracterizada pelo risco de vida do Impetrante, seja a intimação/notificação das autoridades coatoras realizada através de Oficial de Justiça, COM MÁXIMA PRIORIDADE , nos termos do art. 4o, § 5o da Lei 11.419 de 2016, que dispões sobre a informatização do processo judicial: Art. 4o. Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 5o. Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. vi-) A notificação das autoridades coatoras para que apresentem informações, bem como a intimação dos seus respectivos órgãos de representação processual; vii-) Sem prejuízo do pedido de concessão de ordem liminar, o petionario requer que seja substituido a segregação cautelar pelo uso de tornozeleira electronica ate a melhora do Quadro clinico do reuqerente.; viii-) A confirmação da ordem liminar anteriormente concedida, tornando definitivo o provimento COM O JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE DA DEMANDA para confirmar a tutela pleieada. É o breve relatório. Decido. A despeito da pouca clareza da petição, compulsando o caderno processual, bem assim os autos relacionados ao Inquérito Policial n. 0725624-35.2023.8.07.0001, percebe-se que o principal intuito do peticionante (aparentemente) é o de ver revogada a decisão pela qual convertida em preventiva a sua prisão em flagrante (conforme ata de audiência de custódia de ID 48045764). Almeja-se, igualmente, atendimento especializado em hospital desta Capital, elencando argumentos relacionados ao seu atual quadro de saúde. Para tanto, porém, deve o impetrante valer-se da via adequada ou do remédio constitucional cabível, tornando clara – ademais – a natureza de sua pretensão. Isso porque a ação mandamental configura medida excepcional, cabível em situações bastante específicas (sobretudo quando direcionada contra atos judiciais), as quais não se confundem com a externada nos autos, nem se prestam aos fins pretendidos. Em situação semelhante, inclusive, já se posicionou esta Câmara: AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - VIA ELEITA INCABÍVEL - INICIAL INDEFERIDA - AGRAVO DESPROVIDO. I. Não cabe mandado de segurança para impugnação de medidas que envolvam a privação ou restrição da liberdade de locomoção, ainda que indiretamente, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal. Em razão da grande distinção entre os remédios constitucionais realizada pela própria Carta Magna, inviável a aplicação da fungibilidade entre a ação mandamental e o habeas corpus. II. Agravo desprovido. (Acórdão 946097, 20160020109983MSG, Relator: SANDRA DE SANTIS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 6/6/2016, publicado no DJE: 10/6/2016. Pág.: 211/212) Desse modo, eventual pedido com vistas a garantir a liberdade do investigado deverá ser formulado em sede própria. Pelo exposto, INADMITO a presente petição, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator